Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-27.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701549-27.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CANDIDO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: IRANEIDE CANDIDO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Pretende o recorrente a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal consistente na transferência para leito de UTI. Os documentos de ID 71744295 - Pág. 1 a 9 demonstram que o agravante teve piora considerável no estado clínico, com risco de morte iminente. No caso, entendo que a urgência resta demonstrada, porquanto a ausência do tratamento adequado apresenta risco de morte conforme exposto detalhadamente no relatório médico apresentado. O conjunto probatório dos autos indica que há um risco excepcional que justifica a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório, porquanto o agravante encontra-se internada e não responde ao tratamento que é limitado. Assim, considerando o relatório médico, que atesta a necessidade do fornecimento do tratamento solicitado pelo agravante de forma urgente, verifico a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos, conforme autoriza os arts. 300 e 303 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o agravado promova a internação do autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Intime-se a parte agravada para cumprimento da liminar ora deferida, bem como para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito